Tribunal: STF
Processo: HC 195891
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. QUATRO HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS, SENDO TRÊS CONSUMADOS E UM TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CONTEMPORANEIDADE DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA AOS FATOS CRIMINOSOS: PERCUCIENTE INVESTIGAÇÃO.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Abdon Antônio Abbade dos Reis, em benefício de José Roberto Pereira, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 629.584/PE.
O caso
    2. O paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 3.12.2019 (somente efetivada em 13.6.2020), pela prática, em 18.9.2013, de triplo homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) e ainda uma tentativa de homicídio, também duplamente qualificada (incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c art. 14 do Código Penal) contra a vítima sobrevivente Jorge Rogério de Melo.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco contra a segregação cautelar alegando falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus. A ordem foi denegada em acórdão com a ementa seguinte:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VÁRIAS VÍTIMAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID 19. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. 1. Triplo homicídio consumado e um tentado (Art. 121 § 2º incisos I e IV c/c art. 121 § 2º incisos I e IV c/c artigos 14 c/c 69 do C.P.). Circunstâncias dos crimes a revelar possível ação típica de grupo de extermínio. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva, sobretudo quando se observa que o paciente se mostra contumaz na prática delitiva e estava com paradeiro desconhecido. Necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 2. O fato de o paciente apresentar comorbidades não implica liberação ou admissão automática em regime de prisão domiciliar, notadamente porque inexistentes (a) documentação médica apontando a necessidade atual de assistência à saúde diferenciada (b) demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado pelas pessoas não presas de contrair o coronavírus; (c) comprovação de que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles estatalmente prestados; (d) projeção de que, fora do sistema, não haverá ameaça de violação das recomendações de isolamento e/ou distanciamento social. 4. Denegação da ordem. 5. Decisão unânime” (fl. 29, doc. 2).
    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 629.584/PE, no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar indeferida pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, assentando que, “em juízo de cognição sumária, não há evidência de abuso de poder, flagrante ilegalidade ou vício formal na decretação e manutenção da prisão preventiva” (doc. 9).
    5. Esse o acórdão objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera os argumentos dos habeas corpus impetrados nas instâncias antecedentes, em especial a nulidade do decreto prisional pela ausência suficiente de indícios de autoria e falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva. Alternativamente, busca a concessão de prisão domiciliar por ser o paciente portador de comorbidades (depressão, hipertensão e pré-diabetes).
    Assevera que “a decisão que decreta a prisão preventiva, ante o seu caráter de excepcionalidade, que deve ser contemporânea a ocorrência do fato, para que não se torne um mecanismo de insegurança jurídica e prática de injustiças”, sendo que, “a partir da nova lei do Pacote Anticrime [Lei n. 13.964/2019], a decretação da prisão preventiva passa a exigir uma fundamentação mais robusta”. 
    Afirma que “o suposto delito veio a ser praticado em Setembro de 2013 e somente em dezembro/2019, 6(seis) anos depois, veio a ser decretada a prisão preventiva, sendo que não consta nos autos notícia de prática de novos delitos, muito menos de possíveis ameaças a vítima sobrevivente ou a qualquer outra testemunha”. 
    Invoca a Resolução n. 62/CNJ para sustentar a concessão de prisão domiciliar, observando ser caso de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “(...) REQUER O AFASTAMENTO DA SÚMULA 691 /STF, COM A CONCESSÃO LIMINAR, SENÃO NO SEU ASPECTO MAIS AMPLO, NOS MOLDES DO PRIMEIRO PEDIDO FORMULADO, AO MENOS PARA QUE SEJA CONCEDIDA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, ENQUANTO AGUARDA O JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. 
    Ao final, PUGNA PELA CONCESSÃO DEFINITIVA DO WRIT, sob os fortes argumentos aqui invocados,no sentido de acatar um dos pleitos acima requerido, pelo que confia e espera”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 629.584/PE. 
    A decisão questionada é de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    8. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Superior Tribunal de Justiça.
    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente (cuja fundamentação não se discute nesta impetração) foi decretada com fundamento “na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal”, considerada, entre outras circunstâncias, a fuga do paciente, o risco concreto de reiteração delitiva e a periculosidade concreta, evidenciada pelo modus operandi da conduta, que demonstraria “ possível ação típica de grupo de extermínio” (fl. 31, doc. 2).
    9. O tribunal estadual refutou a alegada falta de contemporaneidade da prisão preventiva nos termos seguintes:
    “(...) O Juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual. 
    Uma das vítimas, Sr. Jorge Rogério, narrou que regressava de um Júri no Estado da Bahia com seu filho Rogério Divaldo, o motorista e um sobrinho em uma Pajero, quando um Golf Prata e uma Strada vermelha começaram a lhe ultrapassar num estilo de corrida, ato contínuo, mais à frente, reduziram a velocidade, fazendo com que o carro das vítimas também reduzisse, quando uma caminhonete S-10 emparelhou com o carro das vítimas e começou a atirar, fazendo tombar o veículo onde estavam as vítimas, as quais tentaram fugir do local, mas foram assassinadas em um matagal, sobrevivendo apenas Jorge Rogério, em razão de ter fingido estar morto. 
    Registre-se que a vítima Rogério Divaldo regressava do mencionado Júri ocorrido na Bahia em que foi absolvido da acusação de haver matado um “cigano”, sendo de registrar que o paciente e o seu filho se apresentam como integrantes de uma família de “ciganos”. A vítima sobrevivente afirmou com veemência que não viu outro motivo para a ocorrência do crime, a não ser eventual vingança dos ciganos contra sua família, em razão do júri que ensejou a absolvição de uma das vítimas. 
    Segundo o juízo de origem, o paciente responde por desacato e roubo, além de formação de quadrilha, o que denotaria uma personalidade voltada para o cometimento de crimes. Diante da periculosidade concreta do réu e do risco de eventual reiteração, pois o grupo de ciganos de que o paciente e o seu filho, também corréu da ação penal nº 422-59.2019.8.17.12.30, fariam parte seria bastante temido na região, o magistrado de primeiro grau decretou a segregação cautelar. 
    É digno de registro que a apuração dos fatos pela Polícia Civil de Pernambuco se alongou por alguns anos, em razão da complexidade do feito e da necessidade de medidas de obtenção de provas mais apuradas, tais como interceptações telefônicas e perícias nos veículos que fizeram parte da empreitada criminosa, além de diligências que foram realizadas no Estado da Bahia. 
    Esses elementos probatórios levaram cerca de 04 anos para a sua apuração e conclusão, mas permitiram que a autoridade policial pudesse apresentar veementes indícios de autoria delitiva que apontam para a pessoa do paciente. 
    Feitos esses esclarecimentos de ordem fática. Passo ao enfrentamento da questão atinente à contemporaneidade dos fatos com o decreto de prisão preventiva. 
    Após a conclusão das investigações e remessa dos autos do inquérito à Justiça, de pronto a autoridade apontada coatora concedeu vistas do caderno investigativo ao Representante Ministerial que ofereceu denúncia e requereu a prisão preventiva em 19 de setembro de 2019, o que foi acolhido pelo Juízo de origem em 03/12/2019. 
    Conforme já mencionado, o decreto de prisão cautelar está calcado na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal. 
    É oportuno registrar que, e que pese o decreto de prisão preventiva ter sido expedido em 03/12/2019, mas por se tratar de réu que era foragido do distrito da culpa, o mandado de prisão somente se tornou possível de cumprimento em 13/06/2020, fato que ocorreu em outro Estado da Federação, especificamente na Cidade de Itabaiana/SE. 
    Tais circunstâncias bem demonstram o comportamento do paciente de se furtar à aplicação da lei penal, pois durante todo este tempo, mesmo ciente de uma investigação que lhe imputava a participação num estarrecedor triplo homicídio consumado e um tentado – já que ouvido pelo Delegado de Polícia em 18/09/2013 - mudou sorrateiramente de endereço sem comunicar à autoridade policial ou à Justiça, tomando paradeiro ignorado, até ser encontrado e preso em outra Unidade da Federação tão somente meses após a expedição do mandado de prisão.
    Para além deste fato, observa-se pelas razões apresentadas pelo Juízo de origem, que a prisão preventiva se fazia necessária para evitar o comportamento recidivo do agente na prática criminosa, já que o Homicídio que lhe imputado não é o único crime a que responde. 
    Neste ponto, entendo que não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a cautelar extrema, já que o paciente se mostra contumaz na prática delitiva e estava em local incerto e não sabido, tornando imperiosa a sua segregação, além do que os crimes destes autos - um triplo homicídio duplamente qualificado, mais uma tentativa - demonstra possível ação típica de grupo de extermínio” (fls. 22-33, doc. 2, sic).
    10. Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal manifesto ou teratologia nas decisões impugnadas, estando o lapso temporal decorrido entre a data dos fatos e a decretação da custódia preventiva justificado pelas circunstâncias concretas do caso, que envolve ação de extermínio, com a prática de quatro homicídios duplamente qualificados (sendo três consumados e um tentado), em características típicas de emboscada e cuja apuração deveu-se à recuperação da vítima sobrevivente.
    A decretação da prisão somente foi possível após o aprofundamento das investigações. Houve também demora causada pelo paciente, que se furtou à aplicação da lei penal, ficando foragido por meses. Há casos, como o presente, em que a colheita de informações para se alcançar um grau maior de certeza quanto à autoria demanda maior tempo. Não desaparecem, apenas por isso, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, o juiz analisou os dados específicos do caso e considerou mantida a necessidade de prisão provisória.
    11. Não procede, portanto, a alegada ausência de contemporaneidade na decretação a prisão. Nesse sentido, em casos análogos, a orientação deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA. AFASTAMENTO. COVID-19. INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 25.11.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 189.118 Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 9.11.2020).
    12. Quanto ao requerimento de prisão domiciliar, tem-se, na espécie, crime praticado com grave violência, o que conduziu à recusa da substituição, na espécie, da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do decidido por esta Segunda Turma, em 20.2.2018, no HC n. 143.641/SP (DJe de 1º.3.2018). Nesse mesmo sentido: HC n. 154.577/SP, de que foi Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2.4.2018; RCL n. 30.353-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018.
    13. A pandemia de coronavírus e o alegado risco em razão das noticiadas comorbidades do paciente também não justificam o pretendido benefício.
    O Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    14. Na espécie em exame, essa questão foi submetida ao tribunal de origem, que concluiu não ser caso de prisão domiciliar, pois “inexistentes (a) documentação médica apontando a necessidade atual de assistência à saúde diferenciada (b) demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus; (c) comprovação de que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles estatalmente prestados; (d) projeção de que, fora do sistema, não haverá ameaça de violação das recomendações de isolamento e/ou distanciamento social”. Não se mostrando possível, assim, concluir pela ocorrência de teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício.
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão de imediato à prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do paciente, a que a defesa apresente no juízo competente o pedido para reavaliação de sua situação específica.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    15. As questões postas estão submetidas à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, para tanto se recomendando brevidade. A relevância do alegado não autoriza a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado ao Superior Tribunal de Justiça o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora